Tribunal: TJDFT
Processo: 0737340-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0737340-67.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: YLAENE NILDA GONÇALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeito infringente à decisão de ID 27702999, intimem-se o DISTRITO FEDERAL para que, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por YLAENE NILDA GONÇALVES (ID 28030769). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014